Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707046-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO INÁCIO BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do cancelamento da distribuição nos moldes do art. 290 do CPC. 2. No caso, foi deferido, em 18/6/2021, o pedido de efeito suspensivo requerido pelo autor no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, o processo correu normalmente sem o pagamento das custas iniciais. Contudo, no julgamento do mérito ocorrido em 25/8/2021, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida. 3. No ínterim entre a decisão monocrática e o julgamento colegiado do recurso, o réu, ora apelado, compareceu aos autos em 21/7/2021, e apresentou contestação, constituindo, assim, a relação jurídico-processual entre as partes. 4. Intimado a recolher as custas iniciais, o apelante manifestou, expressamente, que não faria o respectivo pagamento e requereu a extinção do processo. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição ante a ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290; 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, todos do CPC. 6. Como houve a prática de ato processual por parte do réu, com o comparecimento aos autos e a apresentação de contestação, o que envolveu o dispêndio de tempo e da força de trabalho do advogado, é devido o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. 7. À luz dos princípios da boa-fé processual, da eficiência processual, da isonomia e da vedação ao comportamento contraditório, não se afigura razoável que o apelante – que teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido em duas instâncias e preferiu manter-se inerte no cumprimento da obrigação de pagar as custas do processo –, ainda seja beneficiado com a isenção das despesas processuais e dos honorários advocatícios em razão da extinção do processo por ele mesmo causada. Logo, o apelante deve pagar as verbas fixadas na sentença recorrida. 8. Com efeito, o princípio geral de direito da vedação ao benefício da própria torpeza (turpitudinem suam allegans non auditur) impõe óbice à pretensão do apelante, que deu causa à ausência de pressuposto processual, embora com notório conhecimento de que o ajuizamento da ação exigiria o pagamento das respectivas custas, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é o caso. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao 290 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a condenação aos ônus sucumbenciais seria incoerente com a determinação de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. Entende não seria possível a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 290 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “O caso concreto possui uma particularidade. É que, foi deferido, em 18/6/2021, o pedido de efeito suspensivo requerido pelo autor, ora apelante, no âmbito de agravo de instrumento (ID 31439708) interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Assim, a decisão monocrática permitiu o regular desenvolvimento da marcha processual mesmo sem o pagamento das custas iniciais (...)” (ID 32591370). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022) Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No julgamento do mérito, ocorrido em 25/8/2021, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido (ID 31439721), no sentido de manter a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante. Ocorre que, no ínterim entre a decisão monocrática e o julgamento colegiado do recurso, o réu, ora apelado, compareceu aos autos em 21/7/2021, e apresentou contestação (ID 31439712), constituindo, assim, a relação jurídico-processual entre as partes, em razão da resistência expressa à pretensão autoral. No seguimento do trânsito em julgado do aludido agravo de instrumento, o autor foi intimado a recolher as custas iniciais (ID 31439723). Entretanto, o próprio autor informou, em petição (ID 31439727), que não promoveria o recolhimento das custas iniciais e requereu a extinção do processo (...). Na sequência, foi proferida a sentença recorrida, que condenou o apelante ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios. Como visto, houve a prática de ato processual por parte do réu, com o comparecimento aos autos e a apresentação de contestação, o que envolveu o dispêndio de tempo e da força de trabalho do advogado, sendo devido o pagamento dos honorários advocatícios (...). Importa destacar que o apelante teve, ao menos, 2 (duas) oportunidades para efetuar o pagamento das custas iniciais, mas, ao invés disso, interpôs recurso, que foi desprovido, e mesmo assim o apelante preferiu não recolher o valor devido, desconsiderando toda a movimentação da máquina judiciária empreendida desde o ajuizamento da ação em 27/10/2020” (ID 32591370). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027